Tribunal: TJSP
Processo: 2164173-70.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-07
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência contra decisão que indeferiu pedido de reconsideração, cujo manejo não suspende ou interrompe o prazo recursal. Intempestividade configurada. Precedentes

Processo Civil. Aplicação do art. 932, III, combinado com o art. 1011, I, ambos do CPC/2015.

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.